Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714370-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA SOUZA BATISTA, NATANAEL SOUZA BATISTA, BARBARA SOUZA BATISTA, RAFAEL SANDRO SOUZA BATISTA AGRAVADO: SILVIA MARIA DE SOUZA LEITE, VICTOR MATHEUS SOUZA BATISTA, JOAO PEDRO SOUZA BATISTA, I. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA MARIA DE SOUZA LEITE D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Compulsando a petição recursal, verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto por todos os interessados que estariam em vias de realizar acordo quanto à partilha dos bens arrecadados pelo espólio de JOÃO BATISTA FILHO no correspondente procedimento. Ocorre que a representação técnica dos agravantes Silvia Maria de Souza Leite, Victor Matheus Souza Batista, João Pedro Souza Batista e Isabella Souza Batista se encontram irregular. Na origem, consta apenas a apresentação de substabelecimento de poderes em favor do advogado Dr. Thiago Oliveira dos Santos (ID 61460889 – Proc. Orig.) que subscreveu o recurso, não havendo sido anexado, porém, procuração outorgando poderes de representação judicial em favor do advogado substabelecente (Dr. Leandro Miranda dos Santos). Considerando que foi nomeado curador especial em favor da menor Isabella, o qual inclusive já se manifestou em contrarrazões recursais, no presente procedimento, é desnecessária a regularização da sua representação técnica. Quanto aos demais interessados (Silvia, Vitor e João), determino que suas respectivas representações técnicas sejam regularizadas, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo apresentarem o competente instrumento de outorga de poderes, se o caso, em favor do causídico que subscreveu o vertente recurso, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator